Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). EQUIPARAÇÃO À GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (DIFAL) PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBJETO DO TEMA 1363 DO STJ. DETERMINAÇAO DE SUSPENSÃO EM ÂMBITO NACIONAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO POSTERIORMENTE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tendo por objeto a verificação de ocorrência de irregularidade na cobrança do DIFAL/ICMS pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à suspensão do processo determinada no âmbito do (Tema 1363) que justifique o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
3. No REsp 2203730 – SP, determinou-se a suspensão, em primeira e segunda instâncias, inclusive no próprio STJ, de todos os processos que versem sobre a mesma questão jurídica afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (possibilidade, ou não, de o Estado se valer de notas fiscais emitidas pela empresa executada, em substituição às Guias de Informação e Apuração do ICMS ("GIAs"), para o fim de constituir o crédito tributário); para posterior aplicação, pelo tribunal de origem, da tese jurídica firmada no acórdão paradigma.
4. O julgamento do recurso de apelação dos presentes autos do processo ocorreu já na vigência da ordem de suspensão processual, em flagrante desrespeito à decisão proferida no âmbito do leading case.
5. A prática de atos processuais em desrespeito à ordem de suspensão compromete a autoridade do Tribunal e caracteriza ofensa a princípios constitucionais caros, como segurança jurídica, confiança legítima, isonomia (tratamento igual dos litigantes) etc.
6. O descumprimento da ordem de suspensão implica a nulidade do Acórdão, sendo necessário o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do recurso paradigma, a fim de que se proceda a novo julgamento do recurso de apelação, o qual se dará em conformidade com a ratio decidendi adotada no repetitivo.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 314, 1.022, 1.026 e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.973.481, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 7.4.2022; REsp n. 1.860.681/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 1/9/2020. TJDFT, Acórdão 2054104, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, J. 24/09/2025; Acórdão 1417555, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/04/2022.